Tribunal: STF
Processo: HC 202037
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. 



    1. Não se admite ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, quando valorados negativamente, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.



    3. É inviável o habeas corpus na hipótese de ausência de apreciação das razões pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou devidamente a valoração negativa da culpabilidade.



    5. Agravo regimental desprovido.